Tribunal: TJMT
Processo: 0010454-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010454-79.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVANTE), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA RIBEIRO - CPF: 011.512.091-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE - CPF: 008.719.406-63 (AGRAVADO), PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL - CPF: 790.422.877-72 (AGRAVADO), FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO - CPF: 145.053.631-04 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO - CPF: 050.399.958-06 (AGRAVADO), RICARDO KNOEPFELMACHER - CPF: 351.080.021-49 (AGRAVADO), ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA - CPF: 135.529.508-42 (AGRAVADO), JULIO CESAR PINTO - CPF: 205.088.327-72 (AGRAVADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO), LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE - CPF: 008.719.406-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL - CPF: 790.422.877-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO - CPF: 145.053.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO - CPF: 050.399.958-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO KNOEPFELMACHER - CPF: 351.080.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA - CPF: 135.529.508-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR PINTO - CPF: 205.088.327-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM RAZÃO DE VALOR INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEI ESTADUAL No 10.496/2017. FACULDADE ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO JUDICIAL SEM MANIFESTAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 932 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. “Trata-se de Agravo Interno interposto por Oi S.A., em recuperação judicial, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que havia extinguido a execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.”

2. A execução fiscal havia sido extinta pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que o valor cobrado seria inferior ao limite de 160 UPF/MT previsto na Lei Estadual no 10.496/2017, o que evidenciaria ausência de interesse processual do ente fazendário.

3. O Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando que a legislação estadual apenas autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a deixar de ajuizar ou a desistir de execuções fiscais de pequeno valor, tratando-se de faculdade administrativa, não sendo possível ao Poder Judiciário extinguir o processo de ofício com base nesse fundamento. A decisão monocrática deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

4. No agravo interno, a executada sustenta: (i) nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade; (ii) legitimidade da extinção da execução fiscal à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral; (iii) ausência de comprovação de providências administrativas prévias pelo Estado; e (iv) impossibilidade de consideração de outros débitos inscritos em dívida ativa para afastar o limite previsto na legislação estadual.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que deu provimento à apelação viola o princípio da colegialidade; e (ii) saber se é possível ao Poder Judiciário extinguir de ofício execução fiscal de pequeno valor com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, independentemente de manifestação da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

6. A alegação de nulidade da decisão monocrática não procede. O art. 932 do Código de Processo Civil, em conjunto com a Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça, autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso quando houver entendimento dominante acerca da matéria, hipótese verificada no caso.

7. A Lei Estadual no 10.496/2017 estabelece autorização para que a Procuradoria-Geral do Estado deixe de ajuizar ou desista de execuções fiscais cujo valor seja inferior ao limite previsto na norma, observados critérios de eficiência administrativa e custos da cobrança.

8. A interpretação sistemática dos arts. 2o e 5o da referida lei evidencia que se trata de faculdade administrativa atribuída ao órgão fazendário responsável pela gestão da dívida ativa, cuja aplicação depende de manifestação expressa do ente público interessado.

9. A extinção da execução fiscal de ofício pelo Poder Judiciário, com fundamento exclusivo no valor do crédito executado, configura indevida substituição da avaliação administrativa da Procuradoria-Geral do Estado acerca da conveniência e oportunidade da cobrança judicial.

10. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, relativa à possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa, não autoriza a extinção automática e indiscriminada das execuções fiscais, devendo ser analisada à luz da legislação aplicável e da manifestação do ente público.

11. No caso concreto, não há demonstração de que o Estado de Mato Grosso tenha optado por desistir da cobrança do crédito, circunstância que impede a aplicação da tese invocada pela agravante.

12. Consta ainda indicação de que a executada possui outros débitos inscritos em dívida ativa, cuja soma pode ultrapassar o limite previsto na legislação estadual, o que reforça a inadequação da extinção prematura da execução fiscal.

13. As demais alegações recursais limitam-se à reiteração de argumentos já examinados quando do julgamento da apelação, sem apresentação de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

14. Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para anular a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

Tese de julgamento
: “1. A Lei Estadual no 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado faculdade administrativa para deixar de ajuizar ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, não autorizando a extinção judicial de ofício sem manifestação do ente fazendário.

2. A decisão monocrática proferida pelo relator, com fundamento no art. 932 do CPC e em entendimento jurisprudencial dominante, não viola o princípio da colegialidade.

3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral não autoriza a extinção automática de execuções fiscais sem a demonstração de que o ente público tenha optado pela não persecução do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; CPC, art. 932; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula no 568; STF, Tema 1.184 da repercussão geral.

AGRAVANTE:
OI S.A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Oi S.A.
,

em recuperação judicial
, contra decisão monocrática que
deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que havia extinguido a execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Conforme consta dos autos, o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor executado seria inferior ao limite de 160 UPF/MT, previsto na Lei Estadual no 10.496/2017, configurando ausência de interesse processual do ente fazendário.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a referida legislação estadual apenas autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de execuções fiscais de pequeno valor, tratando-se de faculdade administrativa, não podendo o Poder Judiciário extinguir o processo de ofício com base nesse fundamento.

Ao apreciar o recurso, esta Relatoria deu-lhe provimento por decisão monocrática, reconhecendo a impossibilidade de extinção da execução fiscal sem manifestação do ente exequente e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da cobrança.

Irresignada, a executada interpõe o presente Agravo Interno, alegando, em síntese:

(i) nulidade da decisão monocrática, por violação ao princípio da colegialidade, ao argumento de que o caso não se enquadraria nas hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil;

(ii) legitimidade da extinção da execução fiscal de pequeno valor à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.148 da repercussão geral;

(iii) ausência de comprovação de providências administrativas prévias por parte do Estado; e

(iv) impossibilidade de considerar outros débitos inscritos em dívida ativa para afastar a incidência do limite previsto na Lei Estadual no 10.496/2017.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada ou reformada a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 349114354, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pela Oi S.A., em recuperação judicial
, contra decisão monocrática que
deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que havia extinguido a execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando à análise de seu mérito.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade.

O art. 932 do Código de Processo Civil, aliado à orientação consolidada na Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça, autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos quando houver entendimento dominante acerca da matéria controvertida.

No caso concreto, a decisão agravada baseou-se justamente em orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a Lei Estadual no 10.496/2017 não autoriza o Poder Judiciário a extinguir de ofício execuções fiscais de pequeno valor, tratando-se de faculdade conferida à Procuradoria-Geral do Estado no âmbito de sua política de gestão da dívida ativa.

Com efeito, o art. 2o da mencionada lei estabelece que a Procuradoria-Geral do Estado fica autorizada a não ajuizar ações de cobrança cujo valor seja inferior ao limite ali previsto, observados critérios de eficiência administrativa e custos de cobrança.

De igual modo, o art. 5o da mesma norma dispõe que o órgão fazendário
poderá desistir das execuções fiscais já ajuizadas
, desde que preenchidos os requisitos legais.

A interpretação sistemática desses dispositivos evidencia que se trata de faculdade administrativa, cuja aplicação depende de manifestação do ente fazendário, não sendo possível ao Poder Judiciário impor a extinção do processo sem a anuência da Fazenda Pública.

Assim, ao extinguir a execução fiscal de ofício, o juízo de primeiro grau acabou por substituir a avaliação administrativa da Procuradoria-Geral do Estado, interferindo na gestão da política de cobrança da dívida ativa.

Também não procede a invocação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, segundo a qual é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

Isso porque tal entendimento não autoriza, de forma automática, a extinção judicial indiscriminada das execuções fiscais, devendo ser analisado em consonância com a legislação aplicável ao caso concreto e com a manifestação do ente público interessado.

No presente caso, não houve qualquer demonstração de que o Estado de Mato Grosso tenha optado por não prosseguir na cobrança do crédito, circunstância que afasta a aplicação da tese invocada pela agravante.

Por outro lado, conforme consignado na decisão agravada, há indicação de que a executada possui outros débitos inscritos em dívida ativa, cuja soma pode ultrapassar o limite previsto na legislação estadual, circunstância que reforça a inadequação da extinção prematura da execução fiscal.

Além do mais, as demais alegações recursais limitam-se a reiterar argumentos já examinados quando do julgamento da apelação, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026